Tribunal: CARF
Processo: 11080.737859/2018-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.737859/2018-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.459 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de junho de 2024
Recorrente
AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 02/06/2015
MULTA ISOLADA
É inconstitucional a aplicação da multa isolada, prevista no art. 74, §17, da Lei
9.430/2006, aplicada em caso de não homologação de compensação, consoante
decisão do Supremo Tribunal Federal - STF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscita e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Miriam Costa
Faccin, Luís Ângelo Carneiro Baptista e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 110-004.603 – 1a turma da
DRJ10, que negou provimento à impugnação apresentada, pela ora recorrente, contra a
Notificação de Lançamento (fls. 02) que lançou a multa regulamentar isolada por compensação
não homologada.
Em sua Impugnação, a ora recorrente alegou:
Ciente da NL em 7/12/18, a empresa apresentou impugnação em 8/1/19,
alegando que o fato gerador da multa seria a não homologação “em caráter definitivo”
da compensação, ou seja, a multa só poderia ter sido lançada após julgamento
definitivo da manifestação de inconformidade apresentada no processo da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.737859/2018-89
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.459 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737859/2018-89

compensação. Fundamenta seu entendimento no § 18 do artigo 74 da Lei n£'
9.430/1996 e no inc. II, do art. 116 do CTN.
Alega, ainda, que o STF reconheceu repercussão geral a respeito da aplicação
da multa ora discutida.
No mérito, alega a inexigibilidade da multa por afronta ao direito de petição,
aos princípios da proporcionalidade, da irretroatividade, da segurança jurídica, do não
confisco e do non bis in idem. Argumenta também pela aplicação do art. 112 do CTN.
A DRJ negou provimento após realizar uma análise da legislação aplicável ao fato
e que o lançamento em nada prejudica o contribuinte posto que, de acordo com a lei, ocorre a
suspensão da exigibilidade em caso de impugnação.
Aduz que à autoridade julgadora não é dado o direito de descumprir a legislação
em vigor.
Em relação ao reconhecimento, pelo STF, da repercussão geral a respeito da
constitucionalidade da multa ora discutida, não há decisão à qual a RFB está vinculada por força
do disposto no art. 19, §§ 4o, 5o e 7o da Lei no 10.522, de 2002, com redação dada pela Lei no
12.844, de 2013, e do art. 3o, § 3o, da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2014.
Conclui:
Quanto à objeção à aplicação da multa mesmo no caso de inexistência de má fé,
esclarece-se que a lei é clara no sentido de que a não homologação de declaração de
compensação é o fato gerador da multa de 50% sobre o valor do débito não
homologado, sem necessidade de qualquer outra condicionante, conforme estabelecido
no §17 do art. 74 da Lei no' 9.430, de 1996. A multa deve ser lançada sempre que a
declaração de compensação não for homologada - e foi isso o que ocorreu no presente
caso-, não tendo o legislador imposto qualquer outra condição.
Por fim, importa registrar que a contribuinte parcelou todos os débitos cujas
compensações
não
foram
homologadas
no
PER/DCOMP
no
02321.83538.031114.1.3.02-3589, o que importa em confissão de dívida, implica a
desistência tácita do litígio constante do processo de crédito (no 10325.900105/2015-
46) e torna o despacho decisório definitivo.
A recorrente tomou ciência da decisão em 02/06/2021 (fl.97) e apresentou o seu
Recurso Voluntário (RV) em 02/07/2021 (fl.99).
Em seu RV a recorrente alega, em preliminar a suspensão do curso do processo
ante a existência de ação direta de inconstitucionalidade e, no mérito, aduz que o crédito,
efetivamente, existe e que:
25. O escopo da norma é punir o contribuinte que promover compensação de
débitos tributários com crédito inexistente. No presente caso, o crédito efetivamente
existe e foi reconhecido pela autoridade fiscal. Contudo, o contribuinte, por livre
conveniência e oportunidade, decidiu incluir os débitos relacionados à compensação
no PERT.
26. O ato de incluir os débitos compensados em programa de anistia não
importa em aceitação da inexistência do direito ao crédito, pois ele não foi renunciado.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.459 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737859/2018-89

O efeito do parcelamento fiscal está adstrito ao reconhecimento dos débitos
compensados e à desistência do processo administrativo em que se discute a
compensação, mas jamais ao reconhecimento do acerto da aplicação da multa isolada.
27. A discussão acerca da penalidade há de seguir nesses autos e o colegiado há
de considerar a existência do crédito. Por conseguinte, confirmado o direito ao crédito,
não há falar em aplicação da multa isolada, especialmente quando a extinção do
processo de crédito não tem relação de prejudicialidade com o lançamento da
penalidade.
28. Pelo exposto, diante da comprovação da existência do direito ao crédito,
esvazia-se a motivação legal para o lançamento da multa isolada, pelo que deve ser
dado provimento ao presente recurso voluntário, para cancelar a autuação.
DO PEDIDO
29. Por todo o exposto, a Recorrente requer seja processado o presente Recurso
Voluntário, porquanto tempestivo e cabível, com a consequente e imediata suspensão
da exigibilidade dos supostos créditos tributários ora em discussão, nos termos do
artigo 151, inciso III, do CTN, mantendo-se a sua situação regular, na forma do artigo
206, do CTN, e:
(i) Preliminarmente, seja determinada a suspensão do curso do presente
processo administrativo, até o julgamento definitivo da ADI no 4905 e do RE no
796.939/RS; e
(ii) No mérito, seja o presente Recurso Voluntário julgado integralmente
procedente, para que seja cancelada a autuação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais requisitos estabelecidos
pelo Dec. 70.235/72,portanto, dele eu conheço.
A recorrente alega, em preliminar, que seja determinada a suspensão do curso do
presente PAF até o julgamento definitivo da ADI no 4905 e do RE no 796.939/RS o que não
encontra qualquer respaldo em lei.
Rejeita-se, portanto, a preliminar.
Quanto ao mérito, a lide consiste, única e exclusivamente, na contestação da
multa regulamentar, aplicada em decorrência da não homologação do PER/DCOMP no
02321.83538.031114.1.3.02-3589, objeto do PAF no 10325.900105/2015-46, prevista nos
parágrafos 17 e 18 do art. 74 da Lei no 9.430/96, in verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.459 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737859/2018-89

de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.
§18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional.
Este assunto foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905, de
relatoria do Min. Gilmar Mendes e do Recurso Extraordinário no 796.939/RS (Tema de
Repercussão Geral no 736).
O Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu, em (17/03/2023), o julgamento de
ambos os casos, nos quais foi reconhecida a inconstitucionalidade da norma acima (que previam
a aplicação da chamada multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de pedido de
compensação não homologado).
No primeiro caso, por maioria de votos, a ADI foi parcialmente conhecida, e,
nessa extensão, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do §17 do art. 74 da Lei
no 9.430/1996, incluído pela Lei no 12.249/2010 e alterado pela Lei no 13.097/2015, e, por
arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I do §1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB
no 2.055/2021, que previam a aplicação da aludida multa nos casos de compensação não
homologada.
No recurso extraordinário foi seguida a mesma linha sendo afastada a aplicação da
referida multa e, assim, foi fixada a seguinte tese, vinculante para a Administração e o Poder
Judiciário, visto ter sido:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.
Portanto, em sendo de repercussão geral (erga omnes), aplica-se o Portanto, em
sendo de repercussão geral (erga omnes), aplica-se o art. 98, inciso I, da Portaria no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023 (RICARF):
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do
Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em controle difuso,
com execução suspensa por Resolução do Senado Federal;
Consequentemente, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, dou provimento ao
Recurso Voluntário.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.459 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737859/2018-89

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 129
DF CARF MF
Original